Tribunal: TJDFT
Processo: 0705494-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Uma vez que não existem elementos suficientes nos autos aptos a afastar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência do autor, no ponto, não há como dar provimento à irresignação recursal do réu, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à concessão da gratuidade de justiça ao autor
2. Presentes a necessidade, a adequação e a utilidade da tutela jurisdicional, não há que se falar em falta de interesse de agir.
3. Em que pese à insistência da parte apelante em repetir os argumentos aduzidos na petição inicial, sendo possível visualizar em sua exposição recursal insatisfação com os termos da sentença, em homenagem aos princípios da devolutividade e da primazia da decisão de mérito, reputa-se presente a dialeticidade necessária para o conhecimento do recurso.
4. Considerando a prestação de serviço profissional desenvolvido por cada um dos causídicos nos Embargos de Terceiro em questão, mantém-se a sentença que fixou de forma adequada e proporcional em 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% para o réu da verba honorária sucumbencial fixada naqueles autos.
5. Inexistindo nos autos prova irrefutável e manifesta de dolo, não há falar em litigância de má-fé.
6. Recursos não providos.